Tribunal: TJMT
Processo: 1042555-74.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042555-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILVAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 353.920.961-15 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONTRATO ASSINADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou procedente em parte a Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral. O Juízo de origem determinou a conversão do contrato de cartão de crédito para crédito consignado e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) verificar a ocorrência de prescrição; (ii) examinar a suficiência da documentação apresentada; (iii) constatar a presença de eventual vício de consentimento no contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito; e (iv) analisar a legalidade dos juros aplicados.

III. Razões de decidir

3. A alegação de prescrição não se sustenta, uma vez que o contrato em questão é de trato sucessivo, considerando-se como termo inicial do prazo prescricional o vencimento da última parcela.

4. A documentação apresentada pela parte autora, embora parcialmente desatualizada, não compromete a propositura da ação, pois o Código de Processo Civil não exige comprovantes atualizados de residência como requisito essencial.

5. Não houve comprovação de vício de consentimento, já que o contrato foi firmado com anuência expressa do autor, que tinha ciência de sua natureza de cartão de crédito consignado.

6. A taxa de juros aplicada está dentro dos limites admitidos pelo Superior Tribunal de Justiça, não sendo caracterizada como abusiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente.

Tese de julgamento:
"Em contratos de empréstimo consignado, o prazo prescricional inicia-se no vencimento da última parcela, e a suficiência documental para a ação não demanda comprovantes atualizados de residência. Não configurado o vício de consentimento quando o contrato foi firmado com clareza quanto aos termos, tampouco se caracteriza abusividade na taxa de juros se dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpôs

Recurso de Apelação Cível de n. 1042555-74.2021.8.11.0041 contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c.c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral” onde litiga com
GILVAN RODRIGUES DA SILVA
perante a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença sob ID. 206661221 o magistrado a quo julgou procedente em parte o pedido, com resolução do mérito para: Determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinar a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples.

Condenou o requerido no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, bem como, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante requer (ID. 206661228) a intimação da parte apelada, a fim de que acoste comprovante de residência atualizado. Caso não seja realizada a referida regularização, requer a cassação da sentença proferida, e consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito.

Requer a intimação da parte apelada, a fim de que acoste instrumento de procuração atualizado. Caso não seja realizada a referida regularização, requer a cassação da sentença proferida, e consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito.

Alega que não cumpre à parte apelada reclamar de qualquer suposta ilegalidade ocorrida nos pactos firmados depois de 3 anos (prescrição trienal), ou, caso assim não entenda, depois de 5 anos (prescrição quinquenal) do evento danoso (primeiro desconto), não apenas por tratar-se de contratação legítima e correta, mas também por já ter decorrido o prazo prescricional.

Aduz que o contrato existe, e foi celebrado validamente dentre todos os parâmetros legais e autorizados pelo banco central. A documentação já anexada aos autos, como cópia do contrato, não mostra qualquer irregularidade ou descontos indevidos. O próprio apelado celebrou e autorizou os descontos.

Afirma que o contrato prevê, de forma clara, que os pagamentos ocorrem mediante desconto em folha de pagamento apenas do valor mínimo do cartão, e que o restante da fatura deve ser pago em qualquer agência da rede bancária, caso queira quitar o restante de seu saldo devedor.

Diante dos elementos trazidos, requer seja julgado improcedente a demanda, ante a absoluta falta de amparo fático, probatório e legal que sustente, em pedido sucessivo, afirma que não foi o apelante o causador de qualquer prejuízo, não existindo nexo de causalidade entre esse suposto prejuízo e a conduta da ré, não havendo que se falar em ressarcimento a título de dano moral.

Contrarrazões sob ID. 206661232.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal se baseia na ocorrência de prescrição, procuração e comprovante de residência desatualizados, bem como inocorrência de ilegalidade no contrato firmado entre as partes. Em pedido sucessivo, requer a exclusão da indenização de cunho moral ou sua redução.

Com relação a prescrição suscitada pelo apelante, mister se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois
apesar da contratação realizada há muitos anos (2010)
, as prestações continuaram a ser debitadas até os dias atuais.

Rejeito
a arguição de prescrição.

Preambularmente, destaco que o comprovante de endereço anexado é suficiente para processamento da presente demanda.

A apresentação, com a inicial, de comprovante de endereço desatualizado, não pode ser interpretado como documento indispensável à propositura da ação, eis que entre os requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil, especificamente no inciso II, refere-se tão somente à indicação do endereço eletrônico, residência e domicílio do autor.

No mesmo sentido, a ausência de procuração atualizada nos autos não justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, embora mais antiga, não ostenta defeitos formais, não havendo nenhum indício de que o mandato tenha sido extinto.

Em relação a contratação do produto bancário refutado
, verifico que a parte autora em nenhum momento afirma desconhecer a instituição bancária, mas sim, que contratou empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando o caderno processual, verifico anexada à contestação sob ID. 206661209 contrato devidamente assinado, bem como autorização para desconto em folha, também devidamente assinado.

Em detida análise dos autos, verifico que a parte autora/apelada não nega o recebimento do crédito relativo ao empréstimo firmado, evidenciando sua concordância tácita com os termos pactuados, especialmente considerando o longo período em que mantém relacionamento negocial com a requerida/apelante, vez que entabulou o contrato em 27/09/2010, ou seja, há mais de 14 (quatorze) anos.

Restou evidenciada a contratação de empréstimo através de cartão de crédito, visto que o requerido acostou aos autos o instrumento devidamente assinado pelo autor.

Ademais, a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta, por isso, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)” (N.U 1004850-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021).

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Nesse sentido, colaciona-se a taxa de juros convencionada entre as partes (1,9% a.a):

Por sua vez, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 3,29.

Senão:

(
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20100928%2Ftx012020.asp
)

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO

do RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente.

CONDENO
a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024